Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-74.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701081-74.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., CIELO S.A. APELADO: IGUARIA'S RESTAURANTE LTDA - ME D E S P A C H O Na petição de ID 32535145, a apelante SODEXO informa os dados dos causídicos para realização de sustentação oral na 4a sessão ordinária por videoconferência de 2022, designada conforme certidão de ID 32199592. O pedido foi formulado tempestivamente. Ciente dos memoriais apresentados no ID 32601078. Defiro, pois, a sustentação oral requerida pela apelante. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator